Tribunal: STF
Processo: MI 806
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-10
Data de publicação: 2014-04-10

Ementa:
Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Aposentadoria especial de servidor público prevista no artigo 40, § 4º, II, da CF/88. Policial. 3. Lei Complementar n. 51/1985. 4. Ausência de omissão legislativa. 5. Agravo regimental não provido.